Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRAN no 432/2013. CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97), à pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses. A Defesa pleiteia absolvição, alegando ausência de exame de alcoolemia, desconsideração da prova testemunhal de defesa e insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a manutenção da condenação pelo crime de embriaguez ao volante com base em relatos da testemunha policial e constatação de alteração da capacidade psicomotora, mesmo sem exame de alcoolemia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro não afasta a configuração do crime de embriaguez ao volante, desde que a alteração da capacidade psicomotora seja comprovada por outros meios legais, como prova testemunhal e auto de constatação, nos termos da Lei no 12.760/2012 e da Resolução CONTRAN no 432/2013.
4. A confissão do acusado na audiência de homologação do acordo de não persecução penal (ANPP), posteriormente revogado por descumprimento do réu, conquanto não sirva, por si só, para fundamentar a condenação, pode ser considerada em conjunto com as demais provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.